Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725241-12.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. V. D. L. N. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DE LIMA SOUSA NEVES DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator